Tribunal: STF
Processo: RE 82920
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-11
Data de publicação: 1975-11-11

Ementa:
- Medida de segurança. Presunção de periculosidade, na hipótese da reincidência em crime doloso. - O prazo de cinco anos, para o efeito do art. 78, § 1º, do Código Penal, conta-se entre a data do novo fato delituoso, que gera aquela presunção, e a da sentença que o julga, e não a partir do crime antecedente, ou da sentença a este relativa. - Recurso extraordinário conhecido e provido.